Tribunal: TJSP
Processo: 2014219-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intimação por meio do Diário Oficial Eletrônico dirigida a advogado que não mais representa o Município. A intimação da Fazenda Pública é, por regra, pessoal, nos termos dos artigos 183, § 1o, do CPC e 4o, § 2o, da Lei Federal no 11.419/06. Intimação não dirigida aos Procuradores do Município que assinam as petições. Devolução do prazo legal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intimação por meio do Diário Oficial Eletrônico dirigida a advogado que não mais representa o Município. A intimação da Fazenda Pública é, por regra, pessoal, nos termos dos artigos 183, § 1o, do CPC e 4o, § 2o, da Lei Federal no 11.419/06. Intimação não dirigida aos Procuradores do Município que assinam as petições. Devolução do prazo legal. Decisão agravada reformada. Recurso provido.